Tribunal: TJPA
Processo: 0008434-18.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008434-18.2008.8.14.0006

APELANTE: MARCO ANTONIO SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
§2º, INCISO II C/C ART. 69, AMBOS DO CPB
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES –
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO AMPLAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. PRECEDENTES.
2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MARCO ANTÔNIO SOARES DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 69, ambos do CP.

Em suas razões recursais, demandou o recorrente unicamente por sua absolvição por insuficiência de provas aptas a embasar a autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela representante da Douta Procuradoria de Justiça.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 26/07/2008, por volta de 11 horas, o denunciado e um comparsa de prenome DIEGO juntaram-se para o fim de praticar assalto em Ananindeua, cada qual armado com um revólver. Os dois então embarcaram em um coletivo alternativo (van) que se dirigia à Castanhal, tendo partido da frente da loja Belém Importados, localizada na BR-316, em Ananindeua/PA, comportando-se como passageiro normais daquele coletivo. Quando chegaram perto do Viaduto do Coqueiro, ainda na mesma BR, os dois comparsas sacaram os revólveres e anunciaram o assalto, sendo que cada qual possuía uma mochila, na qual iam colocando os pertences dos passageiros, como celulares, dinheiros, joias, etc.

Relatou a peça exordial que, após concluir o roubo, determinaram ao motorista da van que parasse o transporte para as bandas do viaduto, de onde desceram do veículo e empreenderam fuga, correndo cada qual para uma parte, pois logo que começaram a fugir avistaram uma viatura da PM.

O denunciado, ao ver a VTR, entregou a mochila que possuía ao comparsa, juntamente com a arma de fogo que colocou dentro da mesma mochila e saiu em fuga, procurando escapar da polícia, mas foi capturado. Já o comparsa do denunciado conseguiu empreender fuga, apesar de ter sido perseguido por uma fração daquela patrulha de PMs, tendo jogado uma das mochilas com as quais fugia em uma construção do Residencial Fit Coqueiro, sendo que o vigilante desse conjunto, pegou a dita mochila e entregou aos PMs que participavam da perseguição.

Por fim, explicitou que preso o denunciado, os policiais o levaram à DEPOL da Cabanagem, juntamente com a mochila, e, no interior, foram encontrados alguns dos objetos, como relógio de pulso, cordões em aço, aparelho de MP3 com fone, cujos objetos foram apresentados e apreendidos no IPL, sendo depois devolvidos as vítimas.

Diante dos fatos, o réu fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 69, ambos do CPB, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Irresignado, o apelante se insurge, tão somente, quanto a sua condenação, aduzindo para tanto que inexistem nos autos provas suficientes da autoria.

De plano, atesto que o pleito absolutório não merece prosperar.

Com efeito observa-se que a materialidade do roubo majorado cometido restou demonstrada nos autos através do auto de exibição e apreensão de objeto (ID 4415768 - Pág. 1) e auto de entrega (ID

4415768 - Págs. 6 a 8), bem como a autoria pelos depoimentos prestados em juízo, tomados a termo, senão vejamos:

A vítima, Natanale Borges Dias, relatou que estava dentro da van quando dois indivíduos armados entraram no veículo e anunciaram o assalto; que os assaltantes mostraram as armas de fogo aos passageiros e subtraíram os pertences; que levaram sua bolsa contendo objetos pessoais; que reconhece o apelante como um dos assaltantes; que no momento que os assaltantes desceram do veículo, uma viatura estava passando; que foi realizada a prisão do apelante; que fez o reconhecimento na delegacia; que enquanto um assaltante retirava os bens das vítimas o outro guardava; que não sabe informar se as armas estavam municiadas.

Por sua vez, a vítima Saulo José Sousa da Silva, informou que era motorista do micro-ônibus; que os assaltantes subiram no transporte próximo ao shopping Castanheira, e, próximo ao viaduto, anunciaram o assalto; que os dois estavam armados; que os assaltantes recolheram os bens dos passageiros; que quando chegaram na Cidade Nova deu sinal de luz para uma viatura da polícia militar que estava passando, e então os policiais perceberam que se tratava de assalto e passaram a seguir o transporte; que um dos indivíduos ficou na escada enquanto o outro recolheu os pertences dos passageiros; que os policiais militares perseguiram os assaltantes, sendo que apenas um fora capturado.

A testemunha, Reginaldo Pimenta Vinagre, policial militar, declarou que estava de serviço no dia dos fatos na rodovia Mario Covas, quando foi avisado sobre um assalto que havia ocorrido nas proximidades; que as vítimas apontaram para os assaltantes e observou que correram em direções opostas; que correu atrás do apelante e outro policial foi em direção ao comparsa; que alcançou o apelante e este não estava a arma de fogo, nem objetos; que o vigilante de uma obra acionou os policiais militares e entregou uma sacola com alguns objetos pertencentes as vítimas; que a sacola estava como comparsa do apelante, que durante a fuga pulou o muro da obra; que a arma de fogo não fora apreendida, mas informado pelas vítimas que os assaltantes fizeram uso durante a empreitada criminosa; que as vítimas reconheceram os objetos encontrados na sacola.

O interrogatório judicial do apelante restou prejudicado em face da decretação de revelia (ID 4415794 - Pág. 1).

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, em que pese a negativa do recorrente na dinâmica criminosa, restam satisfatoriamente comprovadas sua autoria e materialidade delitiva, sendo, portanto, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Por fim, revendo os aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser
mantida integralmente à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 69, ambos do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 18/03/2024